Tribunal: TJES
Processo: 0003040-88.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003040-88.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LEIDIMAR MARIA BRAGA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
LEIDIMAR MARIA BRAGA
, contra ato indicado como coator e que teria sido praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a impetrante alega que possui diabetes e é paciente de GLAUCOMA, caminhando para a cegueira total e irreversível como consequência das citadas doenças, não possuindo condições financeiras para o custeio do tratamento.

Argumenta que, embora tenha conseguido direito ao tratamento no MS 0014024-39.2020.8.08.0000, seguiu fazendo as consultas e recebendo as injeções, quando então foi diagnosticada com Glaucoma e entrou na fila para conseguir o respectivo tratamento, contudo, agora, em outubro de 2023, esta ainda não iniciou.

Diante de tais considerações, requereu a concessão de medida liminar visando compelir a autoridade impetrada ao fornecimento do tratamento ocular e medicamentos predeterminados no prontuário da paciente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Decisão proferida no Plantão do Judiciário de 2ª Instância de Id nº 6348279, indeferiu o pedido liminar.

A autoridade coatora apresentou informações em Id nº 6566899, pleiteando a extinção do feito, ante a ausência de direito líquido e certo da parte impetrante, bem como a falta de interesse de agir quanto ao tratamento, pois a impetrante atualmente encontra-se em tratamento junto ao Hospital Evangélico de Vila Velha, conforme laudo médico de Id nº 6348272.

Parecer da d. Subprocuradoria Geral de Justiça de Id nº 6893297, opinando pelo conhecimento do presente
mandamus
, eis que presentes os seus pressupostos legais, para, no mérito, denegar a segurança postulada.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
LEIDIMAR MARIA BRAGA
, contra ato indicado como coator e que teria sido praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a impetrante alega que possui diabetes e é paciente de glaucoma, caminhando para a cegueira total e irreversível como consequência das citadas doenças, não possuindo condições financeiras para o custeio do tratamento.

Argumenta que, embora tenha conseguido direito ao tratamento no MS 0014024-39.2020.8.08.0000, seguiu fazendo as consultas e recebendo as injeções, quando então foi diagnosticada com Glaucoma e entrou na fila para conseguir o respectivo tratamento, contudo, em outubro de 2023, ainda não havia iniciado o tratamento.

Diante de tais considerações, requereu a concessão de medida limin visando compelir a autoridade impetrada ao fornecimento do tratamento ocular e medicamentos predeterminados no prontuário da paciente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido liminar restou
indeferido
, conforme decisão proferida em sede de plantão do 2º grau de Id nº 6348279.

Regularmente notificada, a autoridade apontada coatora apresentou informações de Id nº 6566899, pleiteando a extinção do feito, ante a ausência de direito líquido e certo da parte impetrante, bem como a falta de interesse de agir quanto ao tratamento, pois a impetrante atualmente encontra-se em tratamento junto ao Hospital Evangélico de Vila Velha, conforme laudo médico de Id nº 6348272.

Parecer da d. Subprocuradoria Geral de Justiça de Id nº 6893297, opinando pelo conhecimento do presente mandamus, eis que presentes os seus pressupostos legais, para, no mérito, denegar a segurança postulada.

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade formal da demanda, passo à análise de seu mérito.

Inicialmente, convém esclarecer, em que pese a autoridade apontada coatora tenha suscitado a ausência de interesse de agir, no entanto, entendo que tal alegação se confunde com o mérito, o qual será devidamente analisado.

Pois bem.
Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso em apreço,
insurge-se a impetrante em face de alegado ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
consubstanciado na ausência de disponibilização de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de glaucoma.

Na espécie,
o objeto do
mandamus
se refere ao direito líquido e certo da impetrante à saúde, que é um direito de todo cidadão e um dever do Estado, em sentido amplo.

Logo, a recusa injustificada de fornecimento de medicamento pelos entes da Administração Pública configura-se em ato ilegal e abusivo contra o direito à saúde da impetrante, sendo o mandado de segurança meio hábil à coibição do referido ato.

A respeito da tipificação do direito líquido e certo, há de se destacar os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quanto a lei alude a direito liquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil (art. 1.533 do Código Civil). É um conceito impróprio - e mal-expresso - alusivo à precisão e comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. pág. 34).

Nessa ordem de ideias, certo é que o pedido formulado na ação mandamental
deve ser instruído com prova documental, previamente constituída, que demonstre de forma inequívoca, ou seja, sem qualquer dúvida o direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

Pois bem. A relevância dos fundamentos apresentados pela impetrante e a probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, não restaram demonstradas pela documentação juntada aos autos, sobretudo a urgência a ponto de ter imediata prioridade no prazo de 24 horas, conforme consignado na decisão proferida pelo e. Desembargador que apreciou o pleito liminar. Confira-se:

Em que pese afirmar que aguarda o respectivo tratamento, vê-se que os laudos acostados datam de junho do corrente ano e que, o laudo de 09/10/2023, embora classifique a situação da paciente como urgente, em sede de cognição sumária, não há a demonstração cabal de que a cirurgia é urgente a ponto de ter imediata prioridade no atendimento no prazo de 24hs (vinte e quatro horas), como pretende o requerente, em detrimento das demais pessoas que aguardam a realização de procedimento semelhante, ferindo o princípio da isonomia ou que não possa aguardar o primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 3° da Resolução n. ° 03/2010.

Isto posto, por ora, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, o que não impede ulterior análise mais acurada pelo relator designado.

No caso em questão, a impetrante busca a garantia do direito de receber tratamento ocular e medicamentos descritos no prontuário carreado aos autos.

A fim de corroborar suas alegações, a impetrante carreou aos autos os laudo médicos de Ids 6348272, do ano de 2023, o qual atesta a existência de quadro de retinopatia diabética e edema macular, bem como que se encontra em tratamento com injeções.

Além de tal documento, apresentou ainda os documentos datados do ano de 2020 (Ids nº 6348273 e 6348275), nos quais consta a necessidade de exames e medicamentos.

Todavia, em que pese os argumentos expendidos e os documentos apresentados, não restou demonstrada a ofensa ao direito líquido e certo da impetrante quanto ao tratamento que necessita para o diagnóstico de glaucoma que a acomete.

Ao contrário do alegado pela impetrante, infere-se dos autos, especialmente das informações prestadas pela autoridade impetrada que a paciente se encontra em tratamento médico junto ao Hospital Evangélico de Vila Velha, fazendo aplicações de injeção intra-vítrea.

Além de tais considerações, conforme Parecer de nº 1464/2023 da SESA, a impetrante já recebe os medicamentos pleiteados via processo administrativo, através de retirada dos colírios na Farmácia Cidadã de Vila Velha.

In casu, constata-se que não restou configurada a existência de ato ilegal por parte da Administração Pública Estadual a ser protegido pela via do mandado de segurança.

Isso porque a impetrante não comprovou a ilegalidade do ato, vez que a autoridade impetrada, em momento algum praticou ato ilícito que fosse capaz de dar ensejo ao mandamus escolhido para resguardo de seu direito líquido e certo.

Nesse contexto, segue a orientação jurisprudencial:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL - AUTORIDADE COATORA - SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIAPAL E ESTADUAL - LEGITIMIDADE - PRELIMINAR QUE SE REJEITA - MELANOMA NODULAR - PEMBROLIZUMABE - MEDICAMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONDIÇÃO DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPRESCINDIBILIDADE / ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS - SEGURANÇA DENEGADA "IN CASU".

- A dicção do art. 9º, II, da Lei nº 8.080/90, incumbe à Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, no âmbito do Estado, a direção do SUS.

- A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 106, definiu determinados requisitos a serem cumpridos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devendo os mesmos ser observados de forma cumulativa quando a distribuição dos autos se der a partir de 04/05/2018.

- O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública.

- O pedido de segurança deve ser instruído com prova documental que demonstre de forma inequívoca sem qualquer dúvida o direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

- Se não há certeza quanto ao fato fundamento do pedido no mandado de segurança, conjurado resta o cabimento do "writ" para remediar a espécie. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.23.050114-0/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 10/07/2023).

Portanto, não tendo sido demonstrado, de plano, o direito líquido e certo da Impetrante, sobretudo em relação à suposta negativa de tratamento médico descrito nos autos, inviável a concessão da segurança.

Por derradeiro, na medida em que a via eleita não comporta dilação probatória e restando ausente a demonstração de ilegalidade ou abusividade do ato objurgado, impõe-se a denegação da segurança pleiteada.

Ante o exposto, denego a segurança.

Condeno a impetrante a arcar com o pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade da verba, em face da concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Sem honorários, por força do comando da Súmula n. 512, do STF, consolidada no novel art. 25, da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO DE GLAUCOMA. DIREITO À SAÚDE. AUTORIDADE COATORA
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRATAMENTO E MEDICAMENTOS FORNECIDOS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2.
No caso em apreço,
insurge-se a impetrante em face de alegado ato coator imputado ao Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na ausência de disponibilização de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de glaucoma.

3.
Na espécie,
o objeto do
mandamus
se refere ao direito líquido e certo da impetrante à saúde, que é um direito de todo cidadão e um dever do Estado, em sentido amplo. Logo, a recusa injustificada de fornecimento de medicamento pelos entes da Administração Pública configura-se em ato ilegal e abusivo contra o direito à saúde da impetrante, sendo o mandado de segurança meio hábil à coibição do referido ato.

4.

Nessa ordem de ideias, certo é que o pedido formulado na ação mandamental
deve ser instruído com prova documental, previamente constituída, que demonstre de forma inequívoca, ou seja, sem qualquer dúvida o direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

5.
No caso em questão, a impetrante busca a garantia do direito de receber tratamento ocular e medicamentos descritos no prontuário carreado aos autos. Todavia, em que pese os argumentos expendidos e os documentos apresentados, não restou demonstrada ofensa ao direito líquido e certo da impetrante quanto ao tratamento que necessita para o diagnóstico de glaucoma que a acomete.

6.
Ao contrário do alegado pela impetrante, infere-se dos autos, especialmente das informações prestadas pela autoridade impetrada que a paciente se encontra em tratamento médico junto ao Hospital Evangélico de Vila Velha, fazendo aplicações de injeção intra-vítrea e recebendo os medicamentos pleiteados via processo administrativo, através de retirada dos colírios na Farmácia Cidadã de Vila Velha.

7.
In casu, constata-se que não restou comprovada a existência de ato ilegal por parte da Administração Pública Estadual a ser protegido pela via do mandado de segurança.

8.
Portanto, não tendo sido demonstrado, de plano, o direito líquido e certo da impetrante, sobretudo em relação à suposta negativa de tratamento médico descrito nos autos, inviável a concessão da segurança.

9
. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.